Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-83.2020.8.11.0035
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000628-83.2020.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CNPJ: 02.837.041/0002-43 (EMBARGANTE), RICARDO PONZETTO - CPF: 051.870.568-40 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CARVALHO DE BARROS - CPF: 392.312.348-54 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS - CPF: 317.754.568-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO DISPOSITIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A suposta omissão quanto à aplicação do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor revela, na realidade, o intuito do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

2.

Inexistente qualquer menção ao art. 95 do CDC nas razões do recurso de apelação, não há como imputar omissão ao acórdão embargado por ausência de manifestação sobre ponto que não integrou a controvérsia devolvida à instância recursal.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado ou inovar nas teses jurídicas, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Centro de Estudos Unificados Bandeirante – CEUBAN
com fundamento na existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu
provimento parcial
ao recurso de apelação interposto pela embargante para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida na a
ção civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Alega o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à análise e aplicação do disposto no
art. 95 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
, sustentando que a condenação deveria ser genérica, cabendo aos alunos individualmente comprovar eventual dano. Ressalta, ainda, que os embargos possuem finalidade de
prequestionamento
da matéria (Id 274710350).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, nas quais defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, alegando tratar-se de mero
inconformismo
do embargante com o conteúdo do acórdão. Ao final, pugna pelo
não acolhimento
dos embargos (Id 279474878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do
art.

1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existente na decisão judicial.

No caso em apreço, a alegada omissão quanto à análise do
art. 95 do Código de Defesa do Consumidor
não procede, uma vez que tal dispositivo
não foi objeto de discussão nas razões do recurso de apelação
, tampouco foi suscitado anteriormente nos autos. A
ssim,
não se pode exigir manifestação expressa sobre ponto que não integrou a controvérsia recursal
, sendo inadmissível atribuir omissão ao órgão julgador nesses termos.

O que se extrai da insurgência é a tentativa do embargante de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão já proferida, especialmente quanto à forma da condenação e à responsabilidade da instituição de ensino. No entanto, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria ou inovação argumentativa, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Ressalte-se que o acórdão embargado enfrentou com clareza e fundamentação adequada a questão da condenação do embargante em danos materiais e o dever de indenizar por dano moral coletivo, destacando, quanto a este último, que sua configuração danos prescinde da comprovação de prejuízo individual, diante da natureza transindividual da lesão verificada (propaganda enganosa).

Ademais, mesmo que o intuito seja o
prequestionamento
da matéria, é pacífico o entendimento de que, para tanto,
é imprescindível a existência de vício sanável no julgado
, o que não se verifica no presente caso.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado,
não há razão para acolhimento dos embargos de declaração
.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025